Tribunal: TJMT
Processo: 1003879-04.2022.8.11.0015
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003879-04.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DOUGLAS DA SILVA GROFF - CPF: 060.720.171-18 (APELADO), BRUNO SILVA OJIMA - CPF: 025.726.161-30 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0849-79 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ESPERA EM FILA DE BANCO – INCONSTITUCIONALIDAE DAS LEIS LOCAIS QUE REGULAMENTAM A MATÉRIA – ARGUIÇÃO REJEITADA - DANO MORAL CONFIGURADO – REPARAÇÃO DEVIDA –
QUANTUM
MANTIDO – RECURSO NÃO PROVIDO.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o
RE 610.221
, reconheceu a repercussão geral da controvérsia sobre a competência dos Municípios para legislar sobre o tempo máximo de espera de clientes em filas de instituições bancárias.

Se o tempo de espera em fila de Banco para atendimento é excessivo, cabe indenização por dano moral.

Se o valor da reparação foi fixado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes, deve ser mantido.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop que julgou procedente a Ação de Indenização, ajuizada pelo ora apelado, para condenar o requerido/apelante ao pagamento de R$8.000,00 por danos morais, com incidência de correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 STJ) e juros de 1% ao mês desde o evento danoso.

Condenou-o, ainda, nas despesas processuais e nos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

O recorrente aduz que a espera na fila pelo prazo superior ao fixado em lei, por mais incômodo que cause, não atinge a dignidade da pessoa humana para efeito de dano moral, visto que não causa dor íntima capaz de justificar uma condenação.

Alega que a fiscalização das instituições financeiras é de competência exclusiva da União, conferida ao CMN e este através da Lei 7.102/83, ao BACEN, a quem cabe imputar as sanções pertinentes, não podendo o Estado adentrar essa competência.

Requer a declaração da inconstitucionalidade da referida lei, que não poderá ser aplicada no caso concreto.

Defende a ausência de pressupostos da responsabilidade objetiva e inexistência de defeito na prestação de serviço.

Na eventualidade de ser mantido o entendimento da sentença quanto ao dano, pleiteia a redução do valor arbitrado, com observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Requer a aplicação dos juros a partir da prolação da sentença e a manifestação expressa sobre as Súmulas 648, do STF, Súmula Vinculante n. 07, do STF e Súmula 596 do mesmo Tribunal Superior, além das disposições legais mencionadas.

Contrarrazões no Id 240848713-pág. 01/04.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelado ajuizou a Ação de Indenização por danos morais alegando que aguardou por atendimento na fila do banco recorrente por 03 horas, tempo muito superior ao previsto na legislação.

A Lei Municipal no. 680/02, alterada pela Lei no. 2639/18, mais conhecida como “Lei da Fila”, em seu art. 1o, determina o atendimento no prazo máximo de 15 minutos, contados a partir do momento que ele tenha entrado na fila de atendimento.

O apelante arguiu a inconstitucionalidade das leis locais que regulam o limite de tempo para o atendimento dos usuários da rede bancária, sob o argumento de que nem os Municípios e nem o Estado tem competência para legislar sobre essa matéria.

Ocorre que a Suprema Corte teve oportunidade de analisar o tema da constitucionalidade das leis municipais que regulamentam o tempo para atendimento de usuários da rede bancária, reconhecendo a competência dos entes municipais para legislar sobre a matéria por se tratar de assunto de interesse local, no termos do art.
30
,
I
, da
Constituição Federal
.

Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA DE MUNICÍPIO PARA LEGISLAR SOBRE ATIVIDADE BANCÁRIA. INTERESSE LOCAL. POSSIBILIDADE.

1.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o
RE 610.221
, da relatoria da ministra Ellen Gracie, reconheceu a repercussão geral da controvérsia sobre a competência dos Municípios para legislar sobre o tempo máximo de espera de clientes em filas de instituições bancárias. Na oportunidade, esta nossa Casa de Justiça reafirmou a jurisprudência, no sentido de que os Municípios possuem competência para legislar sobre assuntos de interesse local, tais como medidas que propiciem segurança, conforto e rapidez aos usuários de serviços bancários
.

2. Agravo regimental desprovido
. (RE 254172 AgR, Relator Min. AYRES BRITTO, Segunda Turma, julgado em 17/05/2011, DJe-183 DIVULG 22-09-2011 PUBLIC 23-09-2011 EMENT VOL-02593-01 PP-00063) (grifou-se) (Disponível em www.stf.jus.br; acesso em 13.09.2019)

Por tais razões,
rejeito
a arguição de inconstitucionalidade.

MÉRITO

A Lei Municipal no. 680/02, alterada pela Lei no. 2639/18, mais conhecida como “Lei da Fila”, em seu art. 1o, determina o atendimento no prazo máximo de 15 minutos, contados a partir do momento que ele tenha entrado na fila de atendimento.

Ressalte-se que a situação vivenciada extrapola o mero aborrecimento do dia a dia, visto que injusta a demora, assim como a negativa de atendimento prioritário que por certo, agrava a situação de aflição psicológica e de angústia do autor, bem como o desconforto físico, de forma a configurar dano moral reparável.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA NO JUÍZO DE ORIGEM - DESNECESSIDADE DE NOVA CONCESSÃO - BENEFÍCIO QUE SE ESTENDE A TODAS AS INSTÂNCIAS E ATOS DO PROCESSO - ESPERA EM FILA DE BANCO - TEMPO MUITO SUPERIOR AO ESTABELECIDO EM LEI – FILA PRIORITÁRIA - DANO MORAL CONFIGURADO – REPARAÇÃO DEVIDA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO - RECURSO PROVIDO. O benefício da justiça gratuita concedido no juízo de origem, desde que não seja revogado no curso da lide, estende-se a todas as instâncias e atos do processo.
Se o tempo de espera em fila de Banco para atendimento é razoável, ocorre mero dissabor. No entanto, sendo excessivo, cabe indenização por dano moral.
O valor da reparação deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes.”
(N.
U
1004249-58.2018.8.11.0003
,
CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, da minha relatoria, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 06/03/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA NO JUÍZO DE ORIGEM - DESNECESSIDADE DE NOVA CONCESSÃO - BENEFÍCIO QUE SE ESTENDE A TODAS AS INSTÂNCIAS E ATOS DO PROCESSO - ESPERA EM FILA DE BANCO - TEMPO MUITO SUPERIOR AO ESTABELECIDO EM LEI – FILA PRIORITÁRIA - DANO MORAL CONFIGURADO – REPARAÇÃO DEVIDA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO – RECURSO PROVIDO. [...]. Se o tempo de espera em fila de Banco para atendimento é razoável, ocorre mero dissabor. No entanto, sendo excessivo, cabe indenização por dano moral.

O valor da reparação deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes.
(TJMT - AC: 10042495820188110003 MT, DA MINHA RELATORIA, Quarta Câmara de Direito Privado, j. em 04/03/2020, p. 06/03/2020).

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ESPERA EM FILA DE BANCO – TEMPO MUITO SUPERIOR AO LIMITE PRESVISTO NA LEI ESTADUAL No 7.872/02 – NEGATIVA DE ATENDIMENTO EM FILA PRIORITÁRIA – DANO MORAL CONFIGURADO – REPARAÇÃO DEVIDA – QUANTUM MANTIDO – RECURSOS DESPROVIDOS. A demora no atendimento bancário e a espera em fila, por tempo muito superior ao previsto em Lei só enseja indenização por dano moral em casos excepcionais, como nos atendimentos preferenciais, o que causa maiores repercussões e abalo psicológico à pessoa. Assim, sendo excessivo o tempo de espera para o atendimento, torna-se passível de condenação em indenização por dano moral pelo Banco. Na fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve o julgador observar a extensão do dano, a situação econômica das partes, o grau de culpa do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
(TJ-MT - AC: 10098236220188110003 MT, Relator ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento 22/04/2020, Data de Publicação 04/05/2020)

No que tange à indenização, deve desestimular a reiteração da conduta lesiva, reforçando a necessidade de agilizar o serviço prestado.

Quanto ao valor, deve cumprir o caráter punitivo e compensatório, levando em conta a intensidade do dano e a condição socioeconômica das partes, não devendo ser elevado a ponto de causar o enriquecimento injustificado e nem irrisório para que a medida não seja inócua.

Logo, os R$ R$8.000,00 fixados na sentença são razoáveis e não devem ser reduzidos.

Os juros de mora de 1% ao mês incide desde o evento danoso, nos termos da Súmula no
54
do STJ e a correção monetária a partir da prolação da sentença, conforme Súmula no
362
do STJ.

Isso posto,
nego provimento
ao Recurso.

Majoro a verba honorária de 10% para 15% o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024